Tribunal: TJDFT
Processo: 0730911-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM NÃO ENTREGUE. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA.
1. O princípio da cooperação, consagrado no artigo 6o do CPC, estabelece que os sujeitos processuais devem colaborar para que a solução do feito seja atingida em tempo razoável. Para isso, o juiz deve adotar as medidas necessárias para o regular desenvolvimento do processo, a fim de assegurar o cumprimento das ordens judiciais e a solução do caso em tempo razoável, bem como reprimir atos contrários à dignidade da justiça (Art. 139, incisos II, III e IV, do CPC).
2. As partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais, sem impor embaraços ao seu cumprimento, sob pena de punição por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2o, do CPC.
3. É incontroverso inadimplemento, de maneira que a negativa do devedor fiduciante em indicar o paradeiro do veículo objeto da busca e apreensão configura ato contrário ao princípio da cooperação e à dignidade da justiça, em prejuízo da boa-fé processual, daí porque a multa deve ser mantida.
4. Negou-se provimento ao recurso.